Tribunal: TJES
Processo: 5000701-58.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000701-58.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO: THAIS TRIVILIM DE PAULA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000701-58.2020.8.08.0006

RECORRENTE UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: THAIS TRIVILIM DE PAULA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por THAIS TRIVILIM DE PAULA contra UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, na qual a parte autora sustenta que é possuidora do plano de saúde da ré e, após sofres dois abortos, foi diagnosticada com trombofilia em razão de polimorfismo genético MTHFR. Relata que encontra-se gestante novamente, sendo necessária a realização de tratamento com o medicamento “ENOXAPARINA SÓDICA 40MG (CLEXANE 40 MG)”. No entanto, após a solicitação médica para a realização do tratamento necessário, ocorreu a negativa de autorização por parte da ré, tendo a parte requerente que arcar com os custos na referida medicação.

Em sede de sentença (ID 1024227) foi julgado improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e procedente o pedido de obrigação de fazer, confirmando a liminar deferida no ID 4399113.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 1024231) almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo. Ainda, sustenta a ausência de qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela empresa recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1024241).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de comprovação técnica. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar argüida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Cumpre destacar que o ponto controvertido desta demanda gira em torno da falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, bem como analisar se deste fato decorreram danos que extrapolam a esfera econômica do indivíduo, a ponto de gerar dano moral.

Da análise dos autos, verifico que o tratamento com o medicamento solicitado (ID 1024170), foram negados, havendo a devida solicitação feita pela autora, que encontrava-se adimplente com todos os pagamentos.

Destarte, a limitação imposta pela recorrente atinge, inclusive, as próprias coberturas contratadas pela recorrida, restando evidente a abusividade da demandada por conferir a hipossuficiente desvantagem desproporcional, contrariando, outrossim, os ditames do princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, entendo que estando expressa a indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento ou de quaisquer insumos necessários. Isto porque, a negativa de cobertura, diante da indicação médica, é restrição que inviabiliza o próprio objeto da avença, cuja finalidade é garantir a assistência à saúde da parte ativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, ou seja, permite-se que o contrato de plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, cujo arbitramento compete ao médico especialista que acompanha o quadro clínico do paciente.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que a parte requerente pague devidamente o plano de saúde e seja impedida de realizar o tratamento prescrito pela médica e extremamente necessário para a manutenção da saúde.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), todavia, não logrou êxito em demostrar.

Diante de tais ponderações, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.